Tribunal: TJMT
Processo: 1023090-91.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023090-91.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ROBERTO MAURO FERNANDES CENIZE - CPF: 135.454.718-70 (ADVOGADO), RETIMAT - RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP - CNPJ: 13.712.897/0001-28 (APELANTE), JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME[

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CAUSADOR DO DANO.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. COMPROVAÇÃO DA PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença, que, nos autos de Ação de Reparação de Danos em Acidente de Veículo, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao ressarcimento de R$ 61.982,00, correspondente à diferença entre o valor da indenização integral paga (R$ 125.432,00) e o montante obtido com a alienação dos salvados (R$ 63.450,00), acrescido de juros e correção monetária desde o pagamento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da apelante pelos danos decorrentes do acidente de trânsito; (
ii
) estabelecer se a seguradora comprovou adequadamente a caracterização da perda total do veículo e o pagamento da indenização; e (
iii
) determinar se é cabível o ressarcimento do valor integral pago pela seguradora, mesmo diante de orçamento de reparo apresentado pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpa do preposto da apelante pelo acidente encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência e não foi impugnada na contestação, o que atrai a incidência do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, autorizando a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano.

4.
A alegação de que os danos foram classificados como de “média monta” pelo DETRAN-SP não impede a caracterização da perda total, pois tal classificação se refere a aspectos administrativos e estruturais, não vinculando a seguradora quanto à liquidação do sinistro conforme os critérios contratuais.

5.
O orçamento apresentado pela seguradora estimou o custo de reparo em R$ 103.701,16, montante que ultrapassa 75% do valor de mercado do veículo (R$ 125.432,00 – Tabela FIPE), critério previsto na apólice e aceito pelo mercado, configurando perda total e justificando a indenização integral.

6.
A documentação anexada pela autora comprova tanto o pagamento da indenização ao segurado quanto a venda dos salvados, preenchendo os requisitos para o exercício do direito regressivo.

7.
O orçamento apresentado pela ré, no valor de R$ 32.680,00, é unilateral, não detalhado e sem respaldo técnico comparável à prova produzida pela seguradora, sendo insuficiente para afastar a conclusão de perda total reconhecida pelo juízo de origem.

8.
A jurisprudência admite a indenização integral nos casos em que o custo de reparo supera 75% do valor do bem, desde que tal critério esteja previsto contratualmente e não se evidenciem vícios ou irregularidades na atuação da seguradora, cabendo à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento
:

A seguradora que
paga
indenização securitária em razão de acidente de trânsito causado por terceiro sub-roga-se, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, nos direitos do segurado para reaver do causador do dano o valor efetivamente desembolsado, até o limite contratual.

A caracterização de perda total do veículo segurado independe da classificação de “média monta” atribuída por autoridade administrativa, devendo observar os critérios contratuais previstos na apólice, especialmente quando o custo do reparo ultrapassa 75% do valor do bem.

Orçamento unilateral apresentado pela parte ré, desacompanhado de elementos técnicos detalhados e sem comprovação de efetiva viabilidade do reparo, não é suficiente para afastar a prova produzida pela seguradora.

Demonstrado o pagamento da indenização integral e a alienação dos salvados, é devido o ressarcimento da diferença pela parte causadora do dano.

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 786, 398, 349; CPC,
arts
. 85, § 2o e § 11; Súmula 188 do STF; Circular SUSEP no 639/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Apelação Cível n. 10206656220228110003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.10.2024
;
TJ-MT, Apelação Cível n. 00389496520158110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020
;
TJ
-SP, Apelação n. 0002121-84.2015.8.26.0063, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 23.05.2017
;
TJ-DF, Apelação Cível n. 0708031-32.2019.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 04.03.2020
;
TJSC, Apelação n. 0600132-44.2014.8.24.0011, Rel. Des. Leone Carlos Martins Junior, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1023090-91.2024.8.11.0003

RETIMAT - RETIFICA DE MOTORES LTDA
–
EPP

X
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
por RETIMAT – RETÍFICA DE MOTORES LTDA
- EPP
., com o fito de reformar a sentença (Id. 303939851), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos em Acidente de Veículo
no
1023090-91.2024.8.11.0003
,

ajuizada
contra a apelante
por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao
ressarcimento da diferença do valor desembolsado pela autora, no valor total de R$ 61.982,00, acrescido de juros e correção comentaria desde a data do pagamento efetuado pela seguradora (artigo 398, do CC e Súmula 54/STJ).
A r. sentença ainda c
ondeno
u
a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fix
ados
em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 30393985
7
), a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porquanto os danos sofridos pelo veículo segurado foram classificados pelo laudo do DETRAN-SP como de média monta, afastando a hipótese de perda total.

Aduz que a indenização integral paga pela seguradora decorreu de decisão interna equivocada, não podendo a responsabilidade ser transferida ao causador do acidente.

Afirma, ainda, que o orçamento apresentado pela seguradora contém itens desnecessários e superfaturados, sendo que orçamento alternativo, anexado aos autos, aponta valor de R$ 32.680,00 para reparo, correspondente a apenas 26,05% do valor de mercado do veículo.

Sustenta que a indenização deveria ser proporcional ao dano efetivamente constatado e que não há comprovação idônea de pagamento da indenização securitária e da venda dos salvados, pois a autora limitou-se a apresentar telas sistêmicas, provas unilaterais desprovidas de validade probatória.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência da demanda e condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada (Id.
303939860
), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade da apelante em ressarcir a seguradora apelada pelos valores despendidos a título de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito.

Como relatado, na origem trata-se de ação regressiva ajuizada por Allianz Seguros S/A, objetivando o ressarcimento da diferença de R$ 61.982,00, após o pagamento de indenização integral de R$ 125.432,00 e o recebimento de R$ 63.450,00 pela alienação dos salvados. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a culpa exclusiva do preposto da requerida no acidente e a caracterização de perda total do veículo segurado.

A insurgência recursal não merece prosperar.

É incontroverso nos autos que o acidente foi causado por imprudência do preposto da apelante, conforme Boletim de Ocorrência Policial (Id.
303939424
), fato não impugnado na contestação. Configurada a culpa, incide a regra do art. 786 do Código Civil, segundo a qual o segurador, uma vez
paga
a indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado em face do causador do dano.

A matéria encontra reforço na Súmula 188 do STF: “
o
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
.”

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORES DO ACIDENTE – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA DO MOTORISTA DEMONSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível a seguradora ter os valores
efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10206656220228110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO EVIDENCIADA – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORES DO ACIDENTE – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – MOTORISTA QUE CONFESSOU A CULPA PELO ACIDENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. A empresa proprietária do veículo causador do sinistro é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos decorrentes de acidente de
trânsito .
É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva
contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos
.
”
(TJ-MT 00389496520158110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/12/2020)
.

A alegação de que os danos seriam de “
média monta
” não afasta o direito de regresso da seguradora. A classificação do DETRAN refere-se a aspectos estruturais de reparabilidade, mas não vincula a seguradora em sua decisão quanto à indenização securitária.

No caso, a apólice juntada aos autos prevê cobertura compreensiva do casco do veículo em 100% da Tabela FIPE, de modo que, em caso de sinistro integral, o valor da indenização corresponde ao valor de mercado vigente na data do evento.

A Circular SUSEP no 639/2021 determina que as condições contratuais dos seguros de automóvel devem estabelecer expressamente os critérios para caracterização da indenização integral, conferindo transparência ao segurado.

As Condições Gerais da Allianz, parte integrante da apólice, adotam o critério usual de mercado para caracterização de perda total, considerando sinistro integral aquele cujo custo de reparo ultrapasse o percentual contratual (geralmente 75%) do valor do veículo. Trata-se de prática consolidada no setor e compatível com o equilíbrio atuarial do contrato.

Nesse sentido, a Jurisprudência Pátria:

“
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA. RÉU QUE NÃO NEGA A CULPA PELO
ACIDENTE.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA CARACTERIZAÇÃO DA PERDA TOTAL DO VEÍCULO. CONSERTO QUE ALCANÇARIA 75% DO VALOR DO
BEM.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1- Equivoca-se o apelante ao sustentar que o prazo prescricional aplicável à espécie é o previsto no art. 206, § 1o, II, do CC/
2002.
Este prazo aplica-se especificamente à pretensão do segurado contra o segurador e deste contra aquele. Aplica-se ao caso o prazo previsto no art. 206, § 3o, V, do
CC/2002. 2- A autoridade policial que realizou a vistoria dos danos não tem conhecimento técnico para especificar com a certeza necessária as avarias dos
veículos.
Apontou apenas os danos aparentes. Somente um profissional da área pode precisar as deformidades estruturais provocadas no automóvel. Além disso, o fato de o veículo conseguir transitar e não necessitar de guincho para ser retirado do local do acidente, não é prova de que não restou caracterizada sua perda total.
Qualifica-se perda total do veículo segurado quando o valor necessário para realizar seu conserto atinge 75% do valor do
bem.
Outras provas eram desnecessárias, pois competia ao réu apontar fato impeditivo do direito da autora. Prova testemunhal não se prestaria a afastar os danos constantes dos orçamentos apresentados pela autora. Perícia não seria possível, tendo em vista que o veículo foi vendido como salvado.
”

(TJ-SP - APL: 00021218420158260063 SP 0002121-84 .2015.8.26.0063, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 23/05/2017, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
ORÇAMENTO APRESENTADO PELA SEGURADORA PARA CONSERTO DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO. CIRCULAR SUSEP No 269/2004. PERDA
TOTAL.
75% DO VALOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CAUSADOR DO DANO. SÚMULA 188 DO
STF.
VALOR DEVIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO AOS LIMITES DO DANO PREVISTO NO ORÇAMENTO APRESENTADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Há sub-rogação nos direitos do segurado contra o causador do dano quando a seguradora realiza o pagamento ao segurado, até o limite previsto no contrato de seguro, conforme a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal - STF. 2.
A Circular no 269, de 30.09 .2004 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) define a indenização integral quando os prejuízos resultantes de um mesmo sinistro, atingirem ou ultrapassarem a quantia apurada a partir da aplicação de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do bem
. 3. Se contiver prova de que o orçamento para conserto do veículo não atingir 75% (setenta e cinco por cento) do seu valor, a seguradora deve comprovar que os danos tornariam o veículo inseguro para circulação em vias públicas antes de se alegar perda total.
4.
Em casos de contrato de
seguro, a seguradora se sub-roga no lugar da segurada, assim somente poderá cobrar da causadora do acidente o valor previsto no orçamento juntado aos autos e não pela quantia que pagou a maior para o segurado, conforme artigos 349 e 786, ambos do Código Civil. 5. O valor da reparação devida em razão do evento não pode ultrapassar o valor orçado com o desconto do montante recebido pela venda do salvado.
6.
No caso dos autos, a perda total do veículo convencionada entre seguradora e segurado não pode se dar às expensas da ré/apelante, na medida em que seria possível a reparação do veículo, conforme orçamento apresentado nos autos, de tal sorte que o valor que cabe à autora/apelada/seguradora é de R$ 21.543,85, porquanto é o valor orçado apresentado, descontando-se o valor do salvado de R$ 20.200,00, totalizando R$ 1.343,85 (mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos
).
Sentença reformada para condenar a apelante/ré ao pagamento de R$ 1.343,85 (mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos). 8. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
Sentença reformada
.
”
(TJ-DF 07080313220198070001 DF 0708031-32.2019.8 .07.0001, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 04/03/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
04/05/2020. Pág.: Sem Página
Cadastrada.
)

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1.
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, deixando de condenar o réu à indenização do valor total do financiamento do veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve perda total do veículo envolvido no acidente, que, na visão do apelante, justificaria o pagamento de indenização correspondente ao valor integral do financiamento do
automóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A perda total de veículo em acidente de trânsito se configura quando
os danos ultrapassam 75% de seu valor de mercado
, conforme art. 16, § 1o, da Circular SUSEP
n.
241/04. Neste caso, entretanto, o apelante não comprovou a ocorrência de perda total do veículo, não apresentando orçamento dos reparos, recibo de pagamento ou nota fiscal de eventual venda. Limitou-se a alegar, de maneira genérica, a perda total, sendo imprestáveis para este fim os recibos de pagamento do serviço de guincho, cujo ressarcimento foi determinado na sentença. No mais, o boletim de ocorrência aponta a existência de danos de "média monta
".
4. A prova dos danos materiais e sua extensão compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.
IV.
DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados, observada a suspensão da exigibilidade em função da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
85, § 11, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 0301560-51.2019 .8.24.0079, rel. Eduardo
Gallo

Jr.
, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 09-07-24; TJSC, Apelação n. 0304347-84.2016 .8.24.0038, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil,
j.
01-02-24; TJSC, Apelação n. 0300089-15.2014.8 .24.0066, rel.
Haideé
Denise
Grin
, Sétima Câmara de Direito Civil, 20-08-20
”
. (TJSC, Apelação
n.
0600132-44.2014.8.24 .0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 26-11-2024).

Nos autos, o orçamento apresentado (Id.
303939426
) estimou o custo de reparação em R$ 103.701,16, valor que supera 75% do valor de mercado do veículo (R$ 125.432,00 – Tabela FIPE).
Nesse contexto, a liquidação do sinistro pela indenização integral foi medida adequada e contratualmente prevista, não havendo falar em liberalidade ou enriquecimento ilícito da seguradora.

Portanto, agiu corretamente a seguradora ao indenizar integralmente a segurada, sub-rogando-se nos direitos para reaver do causador do acidente a diferença remanescente após a venda dos salvados.

Ainda que a apelante tenha apresentado orçamento particular no valor de R$ 32.680,00

(Id.

303939443
)
, tal documento, por si só, não se mostra suficiente para afastar a conclusão a que
chegou o juízo de origem. Trata-se de prova unilateral, sem detalhamento técnico comparável ao orçamento juntado pela seguradora, que traz relação pormenorizada de peças e serviços e foi produzido no âmbito da regulação do sinistro. Ademais, não há comprovação de que o reparo efetivamente pudesse ser realizado pelo valor indicado, nem de que o orçamento tenha seguido os mesmos padrões técnicos utilizados pelas companhias seguradoras. Por essas razões, prestigiando-se a prova mais completa e o juízo de valor formado na sentença, mantém-se a caracterização de perda total e a legitimidade do pagamento da indenização integral, com o consequente direito de regresso da autora.

Por fim, n
ão procede a alegação de que a seguradora não comprovou o efetivo pagamento da indenização. A inicial foi instruída com documentos que demonstram a liquidação do sinistro e a alienação dos salvados (Id.

303939429
).

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada

e, em consequência, m
ajoro os honorários de sucumbência para 1
7
% sobre o valor
da condenação
, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025